Tribunal: TJSP
Processo: 2299756-66.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 5.455, de 07 de março de 2019, do Município de Mauá, que "dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos públicos e privados voltados aos ensino ou recreação infantil e fundamental do município de Mauá a capacitarem seu corpo docente e funcional em noções básicas de primeiros socorros" – Alegação de vício de iniciativa e ofensa ao princípio da

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 5.455, de 07 de março de 2019, do Município de Mauá, que "dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos públicos e privados voltados aos ensino ou recreação infantil e fundamental do município de Mauá a capacitarem seu corpo docente e funcional em noções básicas de primeiros socorros" – Alegação de vício de iniciativa e ofensa ao princípio da separação de Poderes – Reconhecimento parcial – Instituição de obrigação para os estabelecimentos públicos de ensino ou recreação infantil e fundamental do Município – Norma de autoria parlamentar que envolve atos de gestão administrativa – Matéria relativa à Administração Municipal, de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo – Ofensa ao princípio da harmonia e independência dos Poderes – Inconstitucionalidade das expressões "públicos" (artigo 1o, caput), "ou estaduais" (artigo 3o, caput) e "da rede pública" (parágrafo único do artigo 3o) – Artigo 5o – Previsão de sanção pecuniária fixada em ato normativo do Poder Executivo – Incompatibilidade com a reserva de lei – Regulamentação – Inconstitucionalidade do artigo 6o – Determinação de regulamentação pelo Poder Executivo – Ausência de hierarquia entre os Poderes – Afronta ao artigo 5o da Constituição do Estado – Ao Legislativo não cabe impor ao Executivo a regulamentação da lei, especificamente no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias – Violação aos artigos 5o, 47, incisos II, XIV e 144, da Constituição do Estado de São Paulo.

Pedido procedente em parte.